Tribunal: TJSP
Processo: 1016556-88.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

DÉBITO PRESCRITO. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. A ação cinge-se à discussão sobre os seguintes pontos: (a) inexigibilidade do débito e (b) impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial. Sentença de parcial procedência. Recurso apenas da autora. Na instrução processual, constatou-se

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

DÉBITO PRESCRITO. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. A ação cinge-se à discussão sobre os seguintes pontos: (a) inexigibilidade do débito e (b) impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial. Sentença de parcial procedência. Recurso apenas da autora. Na instrução processual, constatou-se que a dívida estava prescrita, pois datada de julho de 2014. Observa-se que não houve a demonstração por parte da ré da interrupção desta prescrição. Isto posto, incidia na espécie o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do artigo 206, § 5o, inc. l, do Código Civil. Entretanto, a prescrição, na forma do art. 189 do Código Civil, alcançava a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito (direito subjetivo), de modo que a impossibilidade do exercício do direito de ação não implica na extinção do direito subjetivo de crédito. Sendo assim, embora o credor do crédito prescrito não tenha mais possibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a principio, não configura ato ilícito. Ou seja, a dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Não poderá somente ingressar com ação judicial, o que não foi ventilado como parte do pedido. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade extrajudicial do débito. Embora a autora tenha negado a existência do débito, fundamentou seu pedido no reconhecimento da prescrição como fato extintivo daquele direito de crédito. Logo, a inclusão do nome da autora nas plataformas digitais para negociação de débito não se deu de forma ilegal, uma vez que a dívida de fato existia. Em tese, nada impedia que a autora pagasse uma dívida prescrita. E, nessa linha de pensamento, o reconhecimento da ocorrência da prescrição não tornava ilegal a inserção da dívida naquela plataforma, mesmo que tenha funcionado como um convite ao pagamento da dívida prescrita. Bastava, como ocorrido, que a autora se manifestasse e recusasse o convite à renegociação daquela dívida. Ação julgada parcial procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.